Tribunal: STJ
Processo: 0800297-73.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672819 - RN (2024/0224136-
7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR
ADVOGADO
: ERICK CARVALHO DE MEDEIROS - RN016466
EMBARGADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA CAMARGO PARODI - SP157367
ANA CAROLINA DE MORAIS GUERRA - SP288486
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial, sob alegação de omissão quanto à majoração
dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, que
foi mantida no acórdão embargado, quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A majoração dos honorários sucumbenciais nesta
instância está condicionada à prévia fixação de honorários de
sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na
espécie.
5. Não se constata omissão no acórdão recorrido, uma vez que
a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a ausência de
fixação de honorários na origem impede a majoração em sede
recursal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49883339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fdb29a68-fb62-4502-b484-98df16f4671b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fdb29a68-fb62-4502-b484-98df16f4671b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672819 - RN (2024/0224136-
7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR
ADVOGADO
: ERICK CARVALHO DE MEDEIROS - RN016466
EMBARGADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA CAMARGO PARODI - SP157367
ANA CAROLINA DE MORAIS GUERRA - SP288486
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial, sob alegação de omissão quanto à majoração
dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, que
foi mantida no acórdão embargado, quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A majoração dos honorários sucumbenciais nesta
instância está condicionada à prévia fixação de honorários de
sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na
espécie.
Documento eletrônico VDA49639488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:40
Código de Controle do Documento: fde70ee4-c77a-43fb-8e0d-186d3e74ef6e

5. Não se constata omissão no acórdão recorrido, uma vez que
a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a ausência de
fixação de honorários na origem impede a majoração em sede
recursal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGOSTINHO GOMES
CASCARDO JUNIOR contra acórdão desta Terceira Turma assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 513, §§1o e
2o, 515, I, 536 e 537 do CPC, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. A parte agravante alega que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, com base nos
artigos 513, §§1o e 2o, 515, I, 536 e 537 do CPC, e na Súmula 410 do
STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se a reclamação pode ser utilizada como
sucedâneo recursal para modificar decisão colegiada, em desacordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A questão
também envolve a análise da ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais tidos por violados, o que impede o conhecimento do
recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reclamação não é
instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. 5. A
falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do STJ é clara ao
afirmar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada resulta na manutenção da decisão monocrática. IV.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Nas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado
recorrido. Sustenta que não houve a majoração dos honorários
sucumbenciais quando do julgamento do agravo em recurso especial.
Sendo assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49639488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:40
Código de Controle do Documento: fde70ee4-c77a-43fb-8e0d-186d3e74ef6e

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015.
No caso concreto, não há omissão no
embargado, visto que
decisum
não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não
houve fixação da verba na origem. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
MULTA DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
COMANDO
NORMATIVO.
SÚMULA
284
/STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. DESCABIMENTO
DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. O comando normativo do dispositivo indicado como violado resta
inapto de sustentar a tese apresentada no recurso especial, de modo
que inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
3. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais nas instâncias
ordinárias, inviável a majoração em honorários recursais nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 1.657.511/PE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2018
14/12/2018
.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
CPC/15. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS
NA ORIGEM.
1. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
Documento eletrônico VDA49639488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:40
Código de Controle do Documento: fde70ee4-c77a-43fb-8e0d-186d3e74ef6e

2. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a
égide do novo regramento processual e deixando a agravante de
comprovar a ocorrência de feriado local quando de sua interposição,
não há como ser afastada a intempestividade do recurso.
3. A ausência de fixação de honorários advocatícios na origem impede
a sua majoração em sede de agravo em recurso especial.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial parcialmente provido,
apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.
(AgInt no AREsp n. 1.116.874/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2017
4/12/2017
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49639488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:40
Código de Controle do Documento: fde70ee4-c77a-43fb-8e0d-186d3e74ef6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.672.819 / RN
Número Registro: 2024/0224136-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002977320228200000
08223354420188205004
202202183500
8002977320228200000
8223354420188205004
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : FERNANDA NOGUEIRA CAMARGO PARODI - SP157367
ANA CAROLINA DE MORAIS GUERRA - SP288486
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
AGRAVADO
: AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR
ADVOGADO
: ERICK CARVALHO DE MEDEIROS - RN016466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR
ADVOGADO
: ERICK CARVALHO DE MEDEIROS - RN016466
EMBARGADO : S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA NOGUEIRA CAMARGO PARODI - SP157367
Documento eletrônico VDA49867577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 77cee224-cf08-4436-b181-32e0d10bfe0c

ANA CAROLINA DE MORAIS GUERRA - SP288486
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 77cee224-cf08-4436-b181-32e0d10bfe0c